Tribunal: TJBA
Processo: 8001204-97.2017.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001204-97.2017.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS, FERNANDO GONÇALVES DA SILVA CAMPINHO, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CDC. AUSÊNCIA DE NULIDADES. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO SILVA CONCEIÇÃO contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A e julgou procedente o pedido, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, com constituição de título executivo judicial e determinação de prosseguimento da execução.

O apelante alega nulidade do título, ausência de clareza nos cálculos, cláusulas abusivas e excesso de execução, com base em laudo técnico unilateral. Requereu também a concessão de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na análise da validade dos documentos apresentados na ação monitória, especialmente quanto à constituição de título executivo judicial e à presença de eventuais vícios contratuais, além da verificação de excesso de execução.

III. Razões de decidir

A Justiça Gratuita foi deferida ao apelante, conforme documentos comprobatórios de hipossuficiência.

Os documentos apresentados pelo banco (instrumento contratual, planilha de débito e comprovante de crédito) são suficientes para embasar a ação monitória, atendendo aos arts. 700 e 320 do CPC.

Não procede a alegação de inexistência de prova escrita da dívida. Os elementos nos autos demonstram a relação jurídica e a efetiva disponibilização do valor contratado.

A alegação de excesso de execução, fundada em laudo contábil unilateral, não é suficiente para desconstituir os cálculos do banco, especialmente porque o parecer se baseia em premissas equivocadas, desconsiderando o pacto contratual ou a taxa média de mercado.

A sentença recorrida apreciou de forma adequada as questões trazidas nos embargos, reconhecendo a suficiência da prova documental e inexistência de abusividade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a constituição de título executivo judicial com base em contrato bancário celebrado e instruído com documentos suficientes na forma dos arts. 700 e 320 do CPC. Laudo contábil baseado em premissas equivocadas, não serve como prova de excesso de execução.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 700, 702, § 8º, 824, 829, 835, 85, § 11; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8000360-65.2016.8.05.0212; TJ-PA, Apelação 0005284-82.2015.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001204-97.2017.8.05.0044
, da comarca de Candeias/BA, em que figura como apelante
FRANCISCO SILVA CONCEIÇÃO
e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça